Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-39.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000141-39.2018.8.14.0061

RECORRENTE: JOSE FLORENTINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.

DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do CP,
objetivando
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal por ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos elementos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida; e, (ii) saber se é devido o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Hipótese em que não se verifica um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, o qual supostamente desferiu golpes de faca na barriga e na coxa da vítima, áreas vitais do corpo humano. Eventual dúvida quanto à intenção do réu e o amplo cotejo das provas produzidas devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se observa
in casu
, conforme fundamentação satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ FLORENTINO DA SILVA (ID – 32169584), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID – 32169581), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) por ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Em sede de retratação (ID – 32169591), a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (
ID - 32169590
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33653945, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 32169474) o que segue:

“Consta nos autos que no dia 06/01/2018, o denunciado tentou matar a vítima, mediante dissimulação e recurso que dificultou ou tornou impossível sua defesa, quando desferiu duas facadas, tipo peixeira, que acertou o abdômen e a coxa da vítima, na residência do acusado à Rua Fernando Guilhom, n. 76, bairro Jardim Colorado, neste município.

Relata a vítima que trabalhava para o denunciado, em sua residência, realizando serviços domésticos e era remunerada pela prestação dos serviços e que diante da convivência, passara a ter um relacionamento amoroso com o mesmo.

Relata ainda a vítima, que o denunciado havia comprado para ela uma motocicleta Honda Pop 100 e descontaria o valor do veículo do pagamento que esta recebia por prestar os serviços domésticos.

Com o passar do tempo, a vítima deixou de prestar serviços ao acusado pois estava sendo perseguida pelo mesmo, o qual não se conformava com o término da relação e começou a prestar serviços à Prefeitura deste Município.

Ocorre que no dia 04/01/2018, a vítima deixou sua motocicleta estacionada em frente ao Supermercado Fonseca, no bairro Getat, sendo que quando voltou não encontrou o veículo, e com o auxílio das câmeras de segurança do estabelecimento, conseguiu ver que a mesma havia sido furtada pelo acusado, prosseguindo a registrar o BOP n° 83/2018.000096-4.

Narram os autos que o acusado, após tomar conhecimento que a vítima havia registrado boletim de ocorrência sobre o furto da motocicleta, resolveu devolvê-la, deixando-a em frente a sua residência.

No dia dos fatos, 06/01/2018, por volta das 10h00, denunciado chamou a vítima até a sua casa para devolver a cópia da chave da moto e depois a deixaria em paz, caso retirasse a ocorrência. Quando a vítima chegou na residência do denunciado, acreditando que apenas conversariam para resolver toda a situação, o denunciado trancou a porta, dizendo que a vítima só sairia de lá morta e que também iria se matar, pois sabia que não retiraria a queixa, pegando uma faca indo em sua direção, sendo furada na barriga e na coxa. Esclarece a vítima que teve seu fígado e outro órgão perfurado, ficando internada. A vítima ainda tentou desarmar o acusado, derrubando a faca.

A vítima ressalta que conseguiu fugir, pedindo ajuda a populares, quando o acusado percebeu que iria ser ajudada, decidiu também se furar.

A vítima procurou este Órgão Ministerial e prestou termo de declaração (o qual segue em anexo), informando que diante da tentativa de homicídio que sofrera, teve que passar por cirurgia. Afirma ainda que o denunciado diz que a vida dele não faz mais sentido e que vai matá-la, motivo pelo qual se sente ameaçada e teme também pela vida de seu filho de apenas 03 anos de idade.

Perante a autoridade policial, o próprio denunciado afirma que atentou contra a vida da vítima e que atentou contra sua própria vida, afirmando ainda que a vida não presenta mais nada para ele. (...)”

O recorrente
foi denunciado pelas práticas delitivas
previstas no art. 121, §2º, I, IV e VII, c/c arts. 14, II e 155, do CP, mas pronunciado apenas pelo art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CP) POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

Improcedente
, pois
não se verifica um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente
. Aliás, muito pelo contrário, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o réu agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não, senão vejamos:

Primeiramente, sabe-se que a
pronúncia
exige apenas o convencimento do(a) juiz(a) acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, uma vez que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza, à luz do art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

Por não se tratar de juízo condenatório, a decisão deve se ater a examinar a existência do crime doloso contra a vida e a probabilidade razoável de ser o réu responsável pela prática delituosa.

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria delitiva
estão demonstrados através ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, constantes dos IDs – 32169470 e 32169471, prontuários médicos (IDs – 32169475 e 32169476) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima ROSIANE SANTOS DA ROCHA relatou:

“QUE, no dia do fato, o acusado havia pego a sua motocicleta; QUE estava indo na delegacia para registrar que o veículo havia sido deixado em frente a sua casa, quando o acusado ligou e pediu para que ela fosse em sua casa; QUE, chegando lá, o acusado trancou a porta e disse que ela não sairia;
QUE o acusado disse que se ela não aceitasse ficar com ele, não ficaria com mais ninguém
;
QUE o acusado então lhe feriu na barriga e tentou desferir outros golpes, acertando também a sua coxa
; QUE não conseguiu revidar, apenas se defender;
QUE conseguiu quebrar a faca que estava na mão do acusado, momento em que ele saiu para pegar outra faca maior
;
QUE aproveitou o momento e fugiu pela cerca do vizinho
;
QUE o acusado queria que eles mantivessem relação, mas ela não queria
, pois ele era muito possessivo;
QUE o acusado se revoltou a partir do momento em que ela disse não
; QUE a intenção do acusado ao pegar a sua motocicleta era forçá-la a ir à casa dele; QUE a motocicleta foi comprada pelo acusado e lhe repassava o dinheiro; QUE o acusado dizia que iria matá-la e depois se matar; QUE a primeira faca era do tipo peixeira, utilizada para cortar carne.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha AIRLAN FERNANDES DOS ANJOS declarou:

“
QUE escutou gritos de socorros vindos da casa do réu, de onde saiu a vítima ensanguentada e ferida na barriga
;
QUE a vítima dizia que o réu iria matá-la
;
QUE o réu saiu com uma faca e passou a se lesionar
; QUE a vítima foi ferida na barriga; QUE socorreu o réu; QUE a vítima foi socorrida por outras pessoas;
QUE a vítima trabalhava na casa do réu
; QUE houve uma confusão por causa de uma motocicleta; QUE a vítima disse ter ido para receber dinheiro na casa do réu e ele não a deixou sair;
QUE o réu disse ter um relacionamento amoroso com a vítima
;
QUE soube depois que a vítima foi atingida na barriga e na perna; que ambos ficaram cerca de uma semana internados
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha VALDILENE GONÇALVES CARVALHO afirmou:

“
QUE a vítima teve seu veículo furtado pelo réu, o qual aparecia numa gravação
;
QUE a vítima foi até a casa do réu tentar reaver a motocicleta
; QUE em seguida soube que a vítima havia sido vítima de uma tentativa de homicídio;
QUE a vítima lhe relatou que sofreu vários golpes
,
QUE o réu trancou a porta da casa e passou a persegui-la
; QUE a vítima tentou fugir e conseguiu pulando o muro do vizinho;
QUE o réu tentou suicídio em seguida
;
QUE a vítima trabalhou na casa do réu
; QUE a vítima identificou o réu como sendo o autor do furto; QUE foi o réu quem comprou a moto para a vítima, como meio para viabilizar a ida dela à casa do réu para trabalhar.”

Tais elementos probatórios sugerem a presença de
animus necandi
na conduta do recorrente, mesmo porque, de acordo com os prontuários médicos acostados aos autos, a ofendida foi atingida por golpes de faca na barriga, área vital do corpo humano, e, ainda, na coxa, a qual também pode ser considerada uma região letal, haja vista que por lá passam estruturas vasculares essenciais, o que, em princípio, nos permite concluir pela intenção de matá-la.

Destarte,
a dúvida suscitada quanto à existência ou não do dolo de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, nos termos do
art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1.
Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi
, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA, 0800459-61.2022.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 29/10/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO
.

A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de prova da ação penal.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída à recorrente, torna-se impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença
.”
(TJ/MG, 0005605-66.2022.8.13.0567, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 11/04/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INDICIOS SUFICIENTES AUTORIA
. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.

Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que
compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria
. No caso em questão, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada. Há igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria do delito. Em juízo, o recorrente alega que chamou o corréu Leandro para "dar um susto", negando intenção de matá-la. Ainda, negou, que tenha tomado o revólver das mãos do corréu para efetuar novos disparos contra a vítima. Tem-se que, diante do conjunto probatório complexo e contraditório, deverão ser submetidos ao amplo debate e exame pelo Júri.
No caso em questão, não há elementos para de plano reconhecer a intenção do pronunciado, o que afasta, neste momento, uma decisão desclassificatória
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5000203-02.2024.8.21.0089, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Kern, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio qualificado –
pronúncia – pleito de desclassificação para lesão corporal – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – apreciação reservada ao conselho de sentença
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 3000584-41.2012.8.26.0278, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA
.

De antemão, vale ressaltar que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia
é necessário ser a mesma
manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele
totalmente inadmissível frente às provas dos autos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STJ
, AgRg no HC 922.439 / SC,
Quinta Turma
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
, AgRg no HC 893.318 / SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar nos seguintes trechos da decisão vergastada (ID – 32169581):

“(...)

Depreende-se, portanto, que
o réu, inconformado com a negativa da vítima em manter o relacionamento entre os dois havido, teria se valido da subtração da motocicleta para forçar a ida da vítima até sua casa e, lá estando, a lesionou
com indícios de
animus necandi
.

(...)

Relativamente às qualificadoras, entendo que somente a motivação torpe deva prevalecer
, dado que as demais não foram suficientemente delineadas no
iudicium accusationis
.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que

o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação satisfatória quanto à qualificadora do inciso I, do §2º, do art. 121, do CP
, qual seja, em tese, o fato do réu, inconformado com a negativa da vítima em manter o relacionamento entre os dois, ter se valido da subtração de uma motocicleta para forçá-la a ir até a sua casa e lá a atacado com golpes de arma branca, conforme a prova oral judicial.

Assim, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 10/04/2026